Tribunal: TJSP
Processo: 0000275-35.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de cumprimento provisório de astreinte fixada liminarmente pelo Juízo, antes de sua confirmação pela sentença. Impossibilidade. Inteligência do artigo 537, § 3o e do artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Tutela não confirmada pela r. sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça não caracterizado.

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de cumprimento provisório de astreinte fixada liminarmente pelo Juízo, antes de sua confirmação pela sentença. Impossibilidade. Inteligência do artigo 537, § 3o e do artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Tutela não confirmada pela r. sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça não caracterizado. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.